Tribunal: TJSP
Processo: 1003768-34.2025.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP1);
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – NEGATIVA INDEVIDA – CONDENAÇÃO MANTIDA – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AGRAVAMENTO DO ESTADO DE SAÚDE OU DE VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE – HONORÁRIOS MAJORADOS – RECURSO DESPROVIDO.
A negativa de cobertura, ainda que indevida,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – NEGATIVA INDEVIDA – CONDENAÇÃO MANTIDA – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AGRAVAMENTO DO ESTADO DE SAÚDE OU DE VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE – HONORÁRIOS MAJORADOS – RECURSO DESPROVIDO.
A negativa de cobertura, ainda que indevida, não configura, por si só, dano moral indenizável, impondo-se a análise do caso concreto. Ausente demonstração de agravamento da condição clínica ou de repercussões psíquicas que ultrapassem o mero aborrecimento, trata-se de inadimplemento contratual resolúvel em perdas e danos. Mantida a condenação da ré ao custeio do procedimento e materiais necessários. Honorários advocatícios majorados. Recurso improvido.